Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. ERRO DE CÁLCULO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PERTINÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A verificação de eventual erro material nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença não está sujeita aos efeitos da preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício pelo julgador. Cabe ao juízo zelar pela observância dos exatos termos do título executivo judicial, de modo a evitar distorções indevidas e o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Precedentes do STJ.
2. Na hipótese, o retorno dos autos à Contadoria Judicial revela-se medida prudente e proporcional, destinada à correta apuração do montante devido, mediante o cotejo técnico entre o título executivo e os cálculos apresentados pelas partes, de modo a assegurar a observância dos limites da condenação, a adequada incidência de correção monetária e juros, e a proteção recíproca dos interesses das partes — inclusive com a possibilidade de futura compensação ou restituição de valores indevidamente pagos.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.